Tribunal: TJDFT
Processo: 0712295-15.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CITAÇÃO POR WHATSAPP. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. NULIDADE ABSOLUTA. REVELIA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM.
1. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios editou a Portaria GC 34, de 2/3/2021, que autoriza a citação da parte por meio de WhatsApp ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial.
2. Comprovado que o Oficial de Justiça entabulou diálogo com terceiro estranho ao processo e que, com isso, o Réu/Apelante não tomou ciência inequívoca do integral conteúdo da ação ajuizada contra ele; logo, a citação e todos os atos a ela posteriores revestem-se de nulidade.
3. Apelação do Autor conhecida e provida. Sentença cassada.